Tribunal: STF
Processo: RHC 111104
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso (CP, art. 304). Carteira Nacional de Habilitação apresentada em barreira policial. 3. Absolvição em primeiro grau (CPP, art. 386, III). 4. Condenação do acusado em sede de apelação ministerial. 5. Falsificação grosseira. Ausência de dolo. Revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Análise inviável na via eleita. 6. Dosimetria. Elevação da pena-base justificada na culpabilidade acentuada - pessoa de elevado grau de instrução (3 cursos superiores) e ocupante de cargos públicos importantes. 7. Redução da pena de multa. Diminuição do quantum de cada dia-multa já realizada pela Corte de Justiça. 8. Substituição da limitação de fim de semana por pena pecuniária. Seleção feita pelo magistrado que, atendo-se ao caso concreto, fez a opção pela medida mais adequada à promoção da ressocialização do sentenciado. 9. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.